Tribunal: TJDFT
Processo: 0734595-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PURGAÇÃO DA MORA. DIREITO SUBJETIVO DO LOCATÁRIO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na ação de despejo, em que se postula a rescisão contratual cumulada com a cobrança de aluguéis e acessórios da locação, faculta-se ao locatário a purga da mora para evitar a rescisão da locação, conforme art. 62, II, da Lei de Locações.
2. Efetuada a purga da mora, constitui direito subjetivo do locatário a manutenção do contrato locatício e a permanência no imóvel.
3. A purgação da mora envolve o pagamento integral das parcelas já vencidas, não abrangendo as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios decorrentes da distribuição do ônus da sucumbência.
4. Recurso conhecido e provido.